Tribunal: TJES
Processo: 5000330-43.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-43.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LOURIVAL FRANCISCO REISEN
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE O VALOR DE R$2.135,52 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, SEM QUE O MESMO TENHA SOLICITADO O SUPOSTO EMPRÉSTIMO, E QUE JÁ FORAM DESCONTADOS O VALOR DE R$156,00 DE SEU BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULO E DE PLENO DIREITO O CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS BEM COMO A CONDENAÇÃO A TÍTULOS DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.500,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E NO MÉRITO, A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE SUA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.